Tribunal: TJPA
Processo: 0013222-89.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013222-89.2019.8.14.0006

APELANTE: WENDERSON PINTO DOS SANTOS, DANIEL MALATO TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR FUGA. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DANIEL MALATO TRINDADE e WENDERSON PINTO DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 42,3g de cocaína, balança de precisão, embalagens fracionadoras, estilete e dinheiro em espécie, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o reconhecimento de ausência de materialidade ante a inexistência de laudo definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi ilícita por ausência de fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, mesmo diante da alegada ausência de laudo toxicológico definitivo; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia de tráfico em local previamente identificado como ponto de mercancia ilícita, aliada à fuga dos acusados ao avistarem a guarnição, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A jurisprudência do STJ admite que denúncia anônima, quando corroborada por elementos externos, como comportamento evasivo, legitima a abordagem policial, inexistindo ilicitude na prova obtida.

5. O laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial e identificando a substância como cocaína, supre excepcionalmente o laudo definitivo quando confere grau de certeza equivalente, conforme entendimento firmado no EREsp 1.544.057/RJ (Tema Repetitivo 1206).

6. A prova testemunhal, especialmente o depoimento coerente e harmônico dos policiais responsáveis pela prisão, constitui meio idôneo de prova quando não demonstrada parcialidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A quantidade de droga apreendida (42,3g de cocaína), a forma de acondicionamento, a presença de balança de precisão, embalagens fracionadoras e dinheiro em espécie evidenciam a destinação comercial da substância.

8. A distinção entre usuário e traficante deve observar os critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, e, no caso, as circunstâncias objetivas e o contexto fático indicam inequívoca traficância, afastando a desclassificação.

9. A confissão extrajudicial dos acusados quanto à prática de tráfico há aproximadamente um mês reforça o conjunto probatório e afasta a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia anônima corroborada por comportamento evasivo configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 2. O laudo toxicológico provisório elaborado por perito oficial pode comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas quando apresenta grau de certeza equivalente ao laudo definitivo. 3. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que coerente e não infirmado por elementos concretos. 4. A apreensão de droga fracionada acompanhada de instrumentos típicos de mercancia afasta a desclassificação para porte para consumo próprio.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STF, Tema 656 (RE 608.588/SP); STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26/10/2016; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025; STJ, RHC 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DANIEL MALATO TRINDADE e WENDERSON PINTO DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que os condenou as pena de 1 ano e 08 meses de reclusão e 152 dias-multa, em regime aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, no dia 08/11/2019, por volta das 12h30min, na Passagem Primeiro de Maio, bairro Coqueiro, Município de Ananindeua/PA, policiais militares, após denúncia anônima acerca de possível tráfico de entorpecentes em ponte situada na referida via pública, realizaram diligência no local e procederam à abordagem de dois indivíduos que corriam em direção à guarnição policial, identificados como
WENDERSON PINTO DOS SANTOS e DANIEL MALATO TRINDADE
.

Segundo o boletim de ocorrência e termos de depoimento constantes às fls. iniciais do Auto de Prisão em Flagrante, com
WENDERSON PINTO DOS SANTOS
foram encontradas duas bolsas, uma de cor marrom e outra preta, contendo três pedras fragmentadas de substância aparentando ser entorpecente, porção adicional de substância de cor branca acondicionada em saco plástico transparente, diversos sacos plásticos, uma balança de precisão, um estilete e a quantia de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), em cédulas e moedas. Na bolsa constavam, ainda, documentos pertencentes a
DANIEL MALATO TRINDAD
E.

Ambos foram conduzidos à unidade policial, onde foram lavrados os respectivos autos de qualificação e interrogatório. Consta dos interrogatórios que os conduzidos admitiram que a substância apreendida destinava-se à comercialização, afirmando exercer o tráfico de drogas há aproximadamente um mês, reservando-se quanto à identificação de eventual fornecedor.

Recebida a denúncia pelo Ministério Público pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, instaurou-se a ação penal, com regular citação dos acusados, apresentação de resposta à acusação e prosseguimento da instrução criminal.

Durante a fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas policiais responsáveis pela prisão, além do interrogatório judicial dos réus, conforme registros audiovisuais acostados aos autos. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença em 09/02/2025 (ID 25676261), por meio da qual o Juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes penas privativas de liberdade e pecuniárias, nos moldes ali delineados.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (ID 25676267), apresentando razões recursais nas quais, em síntese, insurgem-se contra a condenação, sustentando nulidades, insuficiência probatória, eventual desclassificação da conduta ou aplicação de redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, além de pleitos subsidiários relacionados à dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 25676269).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 26705714).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II. DA ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

A defesa suscita nulidade da ação penal sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a legitimar a revista pessoal realizada pelos policiais militares, sustentando violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, a guarnição policial recebeu denúncia de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em ponte situada na Rua Primeiro de Maio, bairro Cidade Nova, em Ananindeua, local já conhecido como ponto de mercancia ilícita.

Ao chegar ao local indicado, os policiais visualizaram os acusados correndo em direção à guarnição, circunstância que, aliada à denúncia prévia e ao contexto espacial, configurou fundada suspeita suficiente para a abordagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a denúncia anônima, quando corroborada por elementos externos de verificação, como atitude suspeita ou comportamento evasivo, legitima a busca pessoal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.

2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.

5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.

6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a atuação da guarda. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.

7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral, em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.

Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024; STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (grifo nosso)

No caso em exame, não houve abordagem arbitrária ou dissociada de contexto fático plausível. A atuação policial foi precedida de informação concreta de tráfico em local determinado, seguida de comportamento típico de evasão, culminando na apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos de mercancia.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

III. MÉRITO

A controvérsia recursal gravita em torno de três eixos centrais:

(i) absolvição por insuficiência probatória;

(ii) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(iii) questionamentos quanto à materialidade delitiva ante alegada ausência de laudo definitivo.

Passo à análise individualizada.

III.1 DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa sugere fragilidade da materialidade ante eventual ausência de laudo toxicológico definitivo.

Todavia, conforme destacado no parecer ministerial , consta dos autos laudo toxicológico provisório elaborado por perito oficial (ID. 25676132), atestando que as quatro embalagens apreendidas continham substância entorpecente identificada como benzoilmetilecgonina (cocaína), com peso total de 42,3g.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.544.057/RJ, consolidou entendimento no sentido de que o laudo provisório pode suprir o definitivo quando elaborado por perito oficial e apto a conferir grau de certeza equivalente (Tema Repetitivo 1206).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.

3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.

5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito.

6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.

(STJ - EREsp n. 1.544.057/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 9/11/2016.) (grifo nosso)

No presente caso, inexiste qualquer indício de precariedade técnica do laudo. A defesa teve plena oportunidade de impugná-lo sob o crivo do contraditório, inexistindo nulidade ou prejuízo.

A materialidade está devidamente comprovada.

A autoria emerge de forma segura do conjunto probatório.

Os policiais militares
ERON DE JESUS VALENTE PINTO e ANDERSON THIAGO SANTANA DA SILVA
prestaram depoimentos firmes e coerentes, narrando a abordagem, a apreensão das substâncias e dos instrumentos típicos do tráfico, balança de precisão, sacos plásticos fracionadores e quantia em dinheiro.

Não há nos autos qualquer elemento que macule a credibilidade dos agentes estatais.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o depoimento de policiais é meio de prova idôneo, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

A quantidade de droga (42,3g de cocaína), a forma de acondicionamento, a presença de balança de precisão, estilete, embalagens fracionadoras e dinheiro em espécie constituem circunstâncias objetivas indicativas de tráfico.

Ademais, conforme registrado nos autos originários, os próprios acusados admitiram, na fase inquisitorial, que estavam praticando tráfico há aproximadamente um mês.

A soma desses elementos afasta qualquer alegação de insuficiência probatória.

III.3 DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CONSUMO DE PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa pleiteia desclassificação para porte para consumo próprio.

A distinção entre usuário e traficante deve observar critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006: natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e antecedentes do agente.

No caso concreto, a quantidade de cocaína apreendida, aliada aos instrumentos típicos de mercancia e ao contexto de denúncia de venda no local, revela inequívoca destinação comercial.

O STJ já decidiu que a presença de balança de precisão e fracionamento da droga são indicativos robustos de tráfico.

A mera alegação de condição de usuário não afasta a traficância, especialmente quando os elementos fáticos apontam em sentido contrário.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(STJ - RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há substrato fático-jurídico que autorize a reclassificação para o consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHEÇER
do recurso de apelação interposto por
DANIEL MALATO TRINDADE e WENDERSON PINTO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026